Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-83.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-83.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. APRESENTADAS DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da detida análise dos autos, diferentemente do que afirma o banco agravante, não há nenhum documento nos autos que demonstre a contratação do referido empréstimo consignado, não foi juntado o contrato questionado na inicial ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva contratação e anuência do consumidor com as cláusulas contratuais, dentre elas o pagamento pela forma consignada.

Quanto à possibilidade da compensação de valores, em que pese constar os autos recibos dos valores depositados na conta da autora/agravada (id 12499001), os valores não são correspondentes ao questionado na inicial.

Ressalto que os contratos apresentados pela instituição financeira podem de fato ser válidos, no entanto, eles não são relativos a este feito e aos questionamentos apresentados pela autora/recorrida na ação principal, de modo que não se pode verificar a veracidade da contratação e a possibilidade de compensação, posto que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes e nem a compensação do valor questionado.

Quanto à condenação do recorrente à devolução dos valores descontados na forma dobrada, este insurge-se quanto à inexistência de má-fé que justifique tal condenação, pugnando que esta seja executada na forma simples.

Da detida análise dos autos, verifico que restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, estando comprovada a má-fé a ensejar tal condenação, tendo em vista que não consta nos autos nem mesmo cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, devendo ser mantida a condenação à repetição do indébito, conforme jurisprudência supra.

No que concerne à indenização por danos morais, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício da agravada, o que se mostra grave, posto que o benefício trata-se de renda que provem o seu sustento, sendo diminuído injustamente.

Na linha do exposto, entendo que deve ser mantida a condenação a indenização por danos morais, bem como, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

No mais, não verifico a inadmissibilidade alegada em sede de contrarrazões a ensejar a condenação do agravante na multa disposta no §4º do art. 1.021 do CPC. Além disso, no que concerne aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

Recurso
CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BMG S/A
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
MARIA TRINDADE ROSARIO REIS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra Decisão Monocrática (id. 18297632) proferida em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MARIA TRINDADE ROSARIO REIS.

Em breve síntese da inicial, afirmou o autor que em 2019 observou que o Banco requerido teria promovido descontos que somam R$- 1.696,60 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) em seu benefício previdenciário, entre março de 2018 e dezembro de 2019, decorrente de empréstimo de R$- 1.103,00 (um mil e cento e três reais), empréstimo este nunca contratado.

Em contestação, a parte Requerida alegou que a contratação é regular e corresponde à margem de cartão de crédito consignado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 12499012) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora
MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS
, interpôs o presente recurso de apelação (ID 12499065). Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade e consequentemente a inexistência da relação jurídica em comento uma vez que não teria sido celebrado.

Aduz que o recorrido teria colacionado aos autos documentos referentes a contratos diversos dos em análise nos autos. Assim, pugna pela condenação do apelado em danos materiais na forma de repetição do indébito e danos morais, bem como, a suspensão das cobranças indevidas e a condenação do apelado em honorários.

Em sede de contrarrazões (ID 17713202) o recorrido refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17988100).

Em decisão monocrática de id. 18297632, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO - CONTRATO APRESENTADO NÃO CORRESPONDE AO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO NA INICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA - QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o réu,
BANCO BMG S/A
, por meio de Agravo Interno (ID. 18646153).

Sustenta que o contrato discutido foi apresentado juntamente com a defesa pelo banco agravante. Aduz que o código de reserva de margem (RMC) n.º 11737794, apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, referido número trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato. Logo, o código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão.

Assevera quanto à regularidade do contrato e consequentemente do negócio jurídico firmado, pugnando assim pela reforma da decisão ante a ausência de irregularidade da conduta, ausência de danos morais e materiais.

Subsidiariamente, caso não seja reformada a decisão pugna pela redução do
quantum
da indenização por danos morais. Além disso, pleiteia a compensação do valor disponibilizado na conta corrente da autora/agravada.

Em sede de contrarrazões (id. 19169614) pugnou a recorrida pela manutenção da decisão e requereu a condenação do agravante em multa por ser inadmissível o agravo, bem como, sejam majorados os honorários sucumbenciais.

O Ministério Público reiterou a manifestação exarada anteriormente, constante no id. 17988100.

É o Relatório

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à regularidade da contratação supostamente firmada entre as partes.

Aduz o banco recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora/recorrida contraiu dívida legítima, afirmando que que o contrato discutido foi apresentado juntamente com a defesa pelo banco agravante. Além disso, com base no princípio da eventualidade, pugna pela redução do
quantum
da indenização por danos morais e a compensação do valor disponibilizado na conta corrente da autora/agravada.

Ocorre que da detida análise dos autos, diferentemente do que afirma o banco agravante, não há nenhum documento nos autos que demonstre a contratação do referido empréstimo consignado, não foi juntado o contrato questionado na inicial ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva contratação e anuência do consumidor com as cláusulas contratuais, dentre elas o pagamento pela forma consignada.

Conforme foi demonstrado na decisão vergastada na exordial apresentada pela autora (id. 12498974 - Pág. 7) ela questiona o contrato de nº 11737794, com início em 01/10/2015, sendo incluído em seu benefício em 04/02/2017, no valor de R$ 1.103,00 (um mil e cento e três reais) a ser pago em 34 (trinta e quatro) parcelas no valor de

R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) a serem pagas no período de março de 2017 a dezembro de 2019, conforme consta na consulta de empréstimos realizados junto ao INSS (id.

12498981 - Pág. 2).

Segundo a instituição financeira o número dos contratos apresentados seria diferente pois a numeração que consta na consulta do INSS trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão.

Ocorre que conforme foi explicado na decisão monocrática além dos números dos contratos serem diferentes, posto que juntou aos autos os seguintes documentos: Cédula de Crédito Bancário nº 47849422 (id. 12498996), Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado nº 39712541 (id. 12498997 - Pág. 1) e Cédula de Crédito Bancário nº 39712541 (id. 12498997 - Pág. 4). Também ficou claro que os valores constantes nos contratos apresentados são diversos dos questionados na inicial, uma vez que a recorrente questionou empréstimo no valor de R$ 1.103,00 (um mil e cento e três reais) com parcelas mínimas no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) enquanto que os contratos apresentados têm o empréstimo no valor de R$ 1.073,92 (um mil e setenta e três reais e noventa e dois centavos) e parcelas mínimas no valor de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos).

Ademais, o contrato questionado teve seu início em 01/10/2015, conforme extrato do INSS (id. 12498981) e os documentos apresentados pelo banco datam de 21/10/2015 e 23/05/2017.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do § 3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi o caso, visto que não juntou os contratos questionados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação ...Ver ementa completanegocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu,a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem a existência de contrato, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos da Reco (TJ-PA - AC: 08007694620218140107, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ademais, quanto à possibilidade da compensação de valores, em que pese constar os autos recibos dos valores depositados na conta da autora/agravada (id 12499001), os valores não são correspondentes ao questionado na inicial.

Ressalto que os contratos apresentados pela instituição financeira podem de fato ser válidos, no entanto, eles não são relativos a este feito e aos questionamentos apresentados pela autora/recorrida na ação principal, de modo que não se pode verificar a veracidade da contratação e a possibilidade de compensação, posto que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes e nem a compensação do valor questionado.

Diante disso, ante a inexistência do negócio jurídico deve ser mantida a decisão neste ponto.

Quanto à condenação do recorrente à devolução dos valores descontados na forma dobrada, este insurge-se quanto à inexistência de má-fé que justifique tal condenação, pugnando que esta seja executada na forma simples.

Da detida análise dos autos, verifico que restou comprovado que o apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, estando comprovada a má-fé a ensejar tal condenação, tendo em vista que não consta nos autos nem mesmo cópia do contrato supostamente firmado entre as partes, devendo ser mantida a condenação à repetição do indébito, conforme jurisprudência supra.

No que concerne à indenização por danos morais, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Analisando detidamente os autos, observa-se que sem qualquer solicitação/autorização ou respaldo contratual, o Banco efetuou descontos no benefício da agravada, o que se mostra grave, posto que o benefício trata-se de renda que provem o seu sustento, sendo diminuído injustamente.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO EFETUADA PELO AUTOR CORRENTISTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Trata-se de ação indenizatória em que o autor, correntista do banco réu, postulou a reparação por danos morais e materiais sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes à renegociação de empréstimo não efetuada. 2. Deixou o réu de demonstrar a regular contratação ou a portabilidade do empréstimo informada, bem como a expressa anuência do correntista no aludido contrato. 3. Falha na prestação do serviço verificada, nos termos do art. 14, § 1º, I, do CDC. 4. Devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, diante da ausência de engano justificável. 5. O débito indevido de quantia em conta corrente do autor idoso gera transtornos que ultrapassam o simples aborrecimento. 6. Dano moral configurado. 7. Verba indenizatória pelo dano moral fixada no patamar de R$ 3.000,00, em atenção ao princípio da lógica razoável e da proporcionalidade. 8. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00141246420208190007 202300111480, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 28/03/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AGRAVANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. ...Ver ementa completaMANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O Banco Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial. 2-A questão reside em verificar se a Apelada, ora Agravada, faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência; a declaração de inexistência do débito em questão; bem como, indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizada. 3-A Agravada é servidora pública do Município de Santa Maria e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Ban (TJ-PA - AC: 00464365420158140057, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2022)

Diante disso, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada.

No mais, não verifico a inadmissibilidade alegada em sede de contrarrazões a ensejar a condenação do agravante na multa disposta no §4º do art. 1.021 do CPC.

Além disso, no que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no

art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Grifei)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do R
ECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENT
O, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 24/07/2024